Tribunal: TJDFT
Processo: 0751490-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751490-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LOPES FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDO LOPES FREITAS contra a decisão ID origem 219467527 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do procedimento comum cível no 0723597-85.2024.8.07.0020 ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Na petição inicial da repactuação de dívidas proposta no juízo cível de Águas Claras (ID origem 216767468), dentre os demais pedidos, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em decisão de ID origem 217344035, não se concedeu o benefício pleiteado, e o agravante foi intimado para efetuar o recolhimento das custas iniciais do processo ou para comprovar o preenchimento dos requisitos autorizativos para o deferimento da gratuidade de justiça, por meio de documentos comprobatórios do direito pleiteado: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora requer os benefícios da justiça gratuita. Todavia, entendo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio de comprovantes de despesas mensais diversos, dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A parte agravante apresentou nova petição detalhando as despesas mensais que alegar ter, os quais seriam autorizativos do benefício pleiteado (ID origem 217408242). Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que, apesar da alegação dos documentos juntados nos autos (id. 217408242), a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, além disso verifica-se que o autor aufere rendimento mensais no importe de R$ 26.957,54 (referente a outubro de 2024 - id 216767485) e, mesmo com os descontos em folha, constitui renda líquida de R$ 11.537,49. Dessa forma, indefiro o benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para acostar aos autos a guia de recolhimento com comprovante de pagamento das custas iniciais, não tendo eficácia o mero comprovante de agendamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do benefício de gratuidade da justiça goza de presunção legal de veracidade, conforme o art. 99, §3o, do CPC. Ressalta que apresentou documentos comprobatórios, como contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, e comprovantes de despesas, que demonstram a insuficiência de recursos para custear o processo. O agravante detalha que, apesar de sua renda, enfrenta elevado comprometimento financeiro devido a despesas essenciais, incluindo pensão alimentícia, aluguel, empréstimos consignados, despesas médicas e outras obrigações mensais. Além disso, aponta que possui dívidas no montante de R$ 752.746,42, dificultando ainda mais sua situação econômica. Argumenta que sua condição financeira está abaixo do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.567/2023. Por fim, solicita a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízos irreparáveis, e, no mérito, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, garantindo o acesso pleno ao Judiciário. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Sobre a presunção relativa da declaração hipossuficiência, já decidiu esta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de julgamento conjunto de agravo interno em agravo de instrumento e de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por pessoa natural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 5. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Teses de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ. (Acórdão 1944558, 0735210-65.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Grifo nosso Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos no art. 4o, da resolução 271/2023 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual prevê a presunção de vulnerabilidade econômica de pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 salários mínimos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal bruta em quantia inferior a esse montante. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1884194, 07171885620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Determinado ao Agravante que apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica pela Decisão de ID origem 217344035, este apenas reiterou o pedido inicial e indicou os documentos anteriormente juntados ao processo. Verifica-se dos contracheques dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 (IDs origem 216767483, 216767484 e 216767485) que a renda bruta do agravante gira em torno de R$ 26.957,54, e sua renda líquida, após os descontos direto na folha de pagamento, fica próximo a R$ 11.644,77, logo, resta evidente que o salário bruto recebido pelo agravante é superior a R$ 7.060,00, correspondente a 5 salários mínimos. Em suas razões recursais, o agravante indica que sua renda líquida é de R$ 11.537,49, mas possui gastos mensais fixos no valor de R$ 12.565,71, além de outras despesas cotidianas, como transporte, alimentação e vestuário. Dentre este montante indicado de despesas fixas, que seriam descontadas da renda líquida do agravante, este relata que paga pensão alimentícia no valor de R$ 3.619,63, e dois empréstimos consignados, nos valores de R$ 3.855,96 e R$ 258,98, somados estes valores, chega-se à quantia de R$ 7.734,57. Entretanto, cumpre observar que referidos valores já são descontados diretamente no contracheque do agravante (IDs origem 216767483, 216767484 e 216767485). Logo, dos demais gastos que alega ter (aluguel, despesas com cartão, despesas médicas), os fixos giram em torno de R$ 4.831,14, de modo que ainda restariam ao agravado cerca de R$ 7.734,57, valor acima do estabelecido pelo art. 4o, da resolução 271/2023 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, em que pese a alegação da existência de empréstimos consignados e dívidas com diversas instituições financeiras, esta situação não pode ser considerada em favor do agravante, visto que o endividamento voluntário não é causa para a concessão da benesse de gratuidade de justiça. Neste sentido já entendeu este eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. ENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. ATO VOLUNTÁRIO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, o agravante é servidor público aposentado, perfaz renda bruta mensal acima de R$ 13.000,00 e, a despeito dos quatro empréstimos consignados, não evidenciou que eles ocorreram por caso fortuito ou força maior, nem apresentou comprovação de despesas essenciais mensais. Dessa forma, não é possível inferir que ele não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família ("mínimo existencial"), dada a renda líquida superior a cinco mil reais. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828218, 07453664920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta maneira, ao menos em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do Agravante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como, apesar de oportunizado comprovar a situação financeira, não foram apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica ou a situação socioeconômica familiar. Dessa forma, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 4 de dezembro de 2024.